Tribunal: TJBA
Processo: 0538916-09.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0538916-09.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANGELITA DIAS LEITE e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA E CONDENOU O MUNICÍPIO DE SALVADOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 421 DO STJ E RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA A DEFENSORIA, SENDO DEVIDOS, ENTRETANTO, PELO MUNICÍPIO, ENTE FEDERATIVO DIVERSO DO QUAL É PARTE INTEGRANTE. TEMAS 128 E 129 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 0538916-09.2015.8.05.0001 em que figuram, simultaneamente, como apelantes e apelados ANGELITA DIAS LEITE e MUNICIPIO DE SALVADOR e apenas como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto condutor.